Tribunal: STF
Processo: ARE 1568684
Classe: ARE
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-09-29
Data de publicação: 2025-09-29

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. SERVIDOR PÚBLICO. TRANSPOSIÇÃO AUTOMÁTICA DO REGIME CELETISTA PARA O ESTATUTÁRIO. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO DE INADMISSIBILIDADE DO RECURSO EXTRAORDINÁRIO: SÚMULA N. 287 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO NÃO CONHECIDO.



Relatório



    1. Agravo nos autos principais contra inadmissão de recurso extraordinário interposto com base na al. a do inc. III do art. 102 da Constituição da República, contra julgado da Sexta Turma do Tribunal Superior do Trabalho, nos termos da seguinte ementa:



    “RECURSO DE REVISTA INTERPOSTO PELO RECLAMANTE. LEI Nº 13.467/2017. SERVIDOR PÚBLICO ADMITIDO EM 1981 PELO REGIME DA CLT. TRANSMUDAÇÃO PARA O REGIME ESTATUTÁRIO. EFICÁCIA DA MUDANÇA. EFEITOS. TRANSCENDÊNCIA NÃO RECONHECIDA.



    Na hipótese dos autos, restou incontroverso que o reclamante foi admitido, sem concurso público, em 1981, portanto, há mais de 5 anos antes do advento da Constituição Federal de 1988, tendo, assim, alcançado a estabilidade prevista no art. 19, caput, do ADCT. A decisão recorrida encontra-se em consonância com a jurisprudência desta Corte Superior, no sentido de se reconhecer a validade da transmudação do regime da CLT para o regime estatutário, o que torna inviável o conhecimento do recurso de revista, ante a incidência do óbice da Súmula nº 333 do TST. Recurso de revista de que não se conhece” (fl. 1, e-doc. 37).



    2. No recurso extraordinário, o agravante alega que teriam sido contrariados o inc. XXIX do art. 7º e o inc. II e o § 2º do art. 37 da Constituição da República.



    Afirma que “a questão jurídica discutida no Recurso de Revista, de que não se conheceu por ausência de transcendência, envolve a aplicação de tese vinculante firmada pelo Supremo Tribunal Federal (Súmula Vinculante nº 43, ADI 1150/RS)” e que “a usurpação de competência pela declaração de ausência de transcendência em matéria de índole constitucional, vem, reiteradamente, sendo reconhecida em sede de reclamação constitucional” (fl. 7, e-doc. 41).



    Explica que a questão objeto do recurso se refere à “validade da transmudação automática do regime celetista para o estatutário a partir da vigência da Lei nº 8.112/1990, porque não precedida de aprovação em concurso público (CF, art. 37, II); e, por corolário, da prescrição da pretensão de recolhimento de contribuições para o FGTS à luz do art. 7º, XXIX, da Constituição Federal” (fl. 13, e-doc. 41).



    Ressalta que “o respeitável entendimento adotado pelo Tribunal Superior do Trabalho no julgamento da ArgInc-105100-93.1996.5.04.0018 (DeJT de 18/9/2017), em primeiro lugar, conflita abertamente com a decisão de mérito, em regime de Repercussão Geral, proferida no julgamento do ARE-906491/DF, Rel. Min. Teori Zavascki, DJe 7/10/2015”, e que, “consoante se depreende do acórdão proferido no julgamento do ARE – 906.491/DF, a ausência de aprovação do Recorrente em concurso público obsta a validade da transmudação do regime jurídico em virtude da mera vigência da Lei nº 8.112/1990, a qual, portanto, não constitui o marco do encerramento do contrato de emprego, diga-se, ainda vigente e, tampouco, a actio nata para o início do prazo prescricional da pretensão relacionada as parcelas decorrentes da contratação pela CLT” (fls. 20-21, e-doc. 41).



    Argumenta que esse “entendimento já era depreendido tanto da Súmula Vinculante nº 43 quanto no julgamento da ADI nº 1150-2/RS, em que o Supremo Tribunal Federal pacificou o entendimento de que se revela inválida a transmudação automática do regime celetista para o estatutário, nos casos de empregados que não tenham sido aprovados em concurso público de provas ou de provas e títulos (art. 37, II, da CF de 1988 c/c art. 19, caput e § 1º, do ADCT da CF de 1988). Hipótese dos autos” (fl. 21, e-doc. 41).



    Observa que esse entendimento teria sido endossado “no julgamento da ADI nº 498, que vedou a indevida ampliação da estabilidade prevista no art. 19 do ADCT, frise-se, para todos os empregados públicos admitidos antes da promulgação da Constituição Federal de 1988, pelo regime da CLT e sem prévia aprovação em concurso público” (fl. 22, e-doc. 41).



    Sustenta que “a tese de inviabilidade da conversão automática de regime jurídico em decorrência da edição de norma instituidora do regime jurídico único, no caso, a Lei nº 8.112/1990 é a que mais se coaduna com a jurisprudência da Suprema Corte e, por tal razão, merece ser provido o presente Recurso Extraordinário” (fl. 22, e-doc. 41).



    Pede que “o recurso seja provido para cassar o acórdão do TST ou declarar inválida a transmudação do Regime Jurídico em decorrência da Lei nº 8.112/1990, e determinar o recolhimento das contribuições do FGTS devidas” (fl. 23, e-doc. 41).



    3. O recurso extraordinário foi inadmitido nestes termos:



    “Verifica-se que o acórdão recorrido, ao concluir pela validade da transmudação automática do regime celetista para estatutário, destacou que a Parte Reclamante, ainda que sem submissão a concurso público e sob o regime celetista, foi admitida pela Administração Pública em 1981, isto é, antes de 5/10/1983 e há mais de 5 (cinco) anos antes da vigência da CF/88, devendo ser aplicada a norma do art.19 do ADCT, que trata da estabilidade.



    O Supremo Tribunal Federal, nos autos da ADI nº 1.150-2/RS, declarou a inconstitucionalidade da expressão ‘operando-se automaticamente a transposição de seus ocupantes’, contida no art. 276, §2°, da Lei n° 10.098/94 do Estado do Rio Grande do Sul, e, ainda, declarou que os §§3° e 4° do mesmo artigo ‘só são constitucionais com a interpretação que exclua da aplicação deles as funções ou os empregos relativos a servidores celetistas que não se submeteram ao concurso aludido no art. 37, II, da parte permanente da Constituição, ou referido no §1° do art. 19 de seu ADCT’. 



    A decisão, portanto, veda tão somente a transposição e investidura automática dos servidores celetistas admitidos sem concurso público em cargo de provimento efetivo, sem afastar a validade da mudança do regime celetista para o estatutário, desde que seja o empregado estabilizado na forma do art. 19 do ADCT.



    Dessa forma, o acórdão recorrido acompanha o entendimento do Supremo Tribunal Federal.



    Pelo exposto, com apoio no art. 1.030, I, “a”, do CPC, nego seguimento ao recurso extraordinário e determino a baixa dos autos à origem depois do transcurso do prazo recursal sem manifestação das Partes” (fls. 6-7, e-doc. 53, grifos nossos).



    4. No agravo interposto contra a inadmissão do recurso extraordinário, o agravante afirma ter-se insurgido “contra acórdão da C. Sexta Turma do TST que declarou a incompetência material da Justiça do Trabalho para processar e julgar ação ajuizada por empregado público admitido antes da promulgação da Constituição Federal de 1988 e, sem prévia aprovação em concurso público, para postular o recolhimento de FGTS”. Ressalta que a “alegação ora renovada é de violação do art. 114, I, da Constituição Federal” (fl. 2, e-doc. 55).



    Assevera que “a decisão da Vice-Presidência merece reforma, porquanto proferida em desconformidade com a conclusão adotada pelo Supremo Tribunal Federal no julgamento do ARE 906491/DF (que rendeu ensejo à fixação da Tese 853)” (fl. 3, e-doc. 55).



    Transcreve ementas de decisões deste Supremo Tribunal nas quais se afirmaria o reconhecimento da “competência da Justiça do Trabalho para processar e julgar reclamação trabalhista, fundada em contrato de trabalho regido pela CLT, na qual figura o Poder Público no polo passivo” (fl. 5, e-doc. 55).



    Ressalta que “mais recentemente, também no julgamento do ARE 1.001.075, afetado à especial sistemática da repercussão geral, a competência material da Justiça do Trabalho para processar e julgar causa de servidor, com relação ao período de vínculo celetista, foi ratificada” (fl. 12, e-doc. 55).



    Pede “o regular processamento, conhecimento e provimento do recurso extraordinário” (fl. 14, e-doc. 55).



    Apreciada a matéria trazida na espécie, DECIDO.



    5. Razão jurídica não assiste ao agravante.



    6. Nas razões desse agravo, Edilberto Barreto de Santana afirma merecer reforma o julgado “da C. Sexta Turma do TST que declarou a incompetência material da Justiça do Trabalho para processar e julgar ação ajuizada por empregado público admitido antes da promulgação da Constituição Federal de 1988 e, sem prévia aprovação em concurso público, para postular o recolhimento de FGTS” (fl. 2, e-doc. 55). 



    O agravante não impugnou o fundamento da decisão agravada de inviabilidade do recurso extraordinário pela conformidade do acórdão recorrido com a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, especificamente o que decidido na Ação Direta de Inconstitucionalidade n. 1.150. Também não demonstrou, de forma específica e objetiva, por que esse óbice de inadmissibilidade do recurso extraordinário deveria ser superado.



    Este Supremo Tribunal assentou a inviabilidade do agravo previsto no art. 1.042 do Código de Processo Civil no caso em que não se impugnam todos os fundamentos da decisão pela qual inadmitido o recurso extraordinário. Incide, na espécie vertente, a Súmula n. 287. Assim, por exemplo:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. COMPENSAÇÃO DE TRIBUTOS. REGIME DE PRECATÓRIOS. INAPLICABILIDADE DO TEMA 1.262 DA REPERCUSSÃO GERAL: QUESTÃO DE MÉRITO RESOLVIDA PELO TRIBUNAL DE ORIGEM. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO DE INADMISSIBILIDADE DO RECURSO EXTRAORDINÁRIO: SÚMULA N. 287 DESTE SUPREMO TRIBUNAL. ÓBICE JURÍDICO IMPEDITIVO AO REGULAR PROCESSAMENTO DO RECURSO. DECISÃO AGRAVADA MANTIDA. AGRAVO REGIMENTAL NÃO CONHECIDO, COM DETERMINAÇÃO DE CERTIFICAÇÃO DO TRÂNSITO EM JULGADO E BAIXA IMEDIATA DO PROCESSO À ORIGEM, INDEPENDENTE DA PUBLICAÇÃO DO ACÓRDÃO” (ARE n. 1.561.650-AgR, Relatora a Ministra Cármen Lúcia, Primeira Turma, DJe 18.9.2025).



    “Direito processual civil. Agravo interno em recurso extraordinário com agravo. Ação civil pública. Direito à acessibilidade de portadores de necessidades especiais ou com mobilidade reduzida. Ausência de desconstituição dos fundamentos utilizados pelo tribunal de origem para inadmitir o recurso extraordinário. Súmula nº 287/STF. Reexame do conjunto fático-probatório dos autos (Súmula nº 279/STF). 1. A parte recorrente não se desincumbiu do dever processual de desconstituir especificamente todos os fundamentos utilizados pelo Tribunal de origem para inadmitir o recurso extraordinário. Incide, no caso, a Súmula nº 287/STF. Precedente. 2. Para chegar à conclusão diversa do acórdão recorrido, seria necessário o reexame do conjunto-fático dos autos, procedimento inviável nessa fase processual (Súmula nº 279/STF). Precedente. 3. Agravo interno a que se nega provimento, com a aplicação da multa de 1% (um por cento) sobre o valor atualizado da causa, nos termos do art. 1.021, § 4°, do CPC/2015” (ARE n. 1470256-AgR, Relator o Ministro Luís Roberto Barroso, Plenário, DJe 17.4.2024).



    “Agravo regimental em recurso extraordinário com agravo. Decisão de negativa de seguimento do recurso extraordinário. Fundamentos. Ausência de impugnação específica. Súmula nº 287/STF. Precedentes. Inviabilidade de acolhimento do pedido de sobrestamento. 1. Segundo a firme jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, devem ser impugnados especificadamente, na petição do agravo, todos os fundamentos da inadmissão do apelo extremo. Incidência da Súmula nº 287/STF. 2. Segundo a jurisprudência da Suprema Corte, a norma do art. 493 do Código de Processo Civil de 2015 não se aplica à via extraordinária. 3. Agravo regimental não conhecido, com determinação de certificação do trânsito em julgado e baixa imediata dos autos, independente de publicação. 4. Não houve majoração da verba honorária, tendo em vista a ausência de sua fixação pela origem” (ARE n. 1.547.325-AgR, Relator o Ministro Dias Toffoli, Segunda Turma, DJe 24.9.2025).



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DEVER DE IMPUGNAR OS FUNDAMENTOS DA DECISÃO DO TRIBUNAL DE ORIGEM QUE INADMITE RECURSO EXTRAORDINÁRIO. INOBSERVÂNCIA. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 287 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. I – É deficiente a fundamentação do agravo cujas razões não atacam especificadamente todos os fundamentos da decisão do Tribunal de origem que não admite o recurso extraordinário. Incidência da Súmula 287/STF. II – Agravo regimental a que se nega provimento” (ARE n. 1.449.354-AgR, Relator o Ministro Cristiano Zanin, Primeira Turma, DJe 29.9.2023).



    Nada há a prover quanto às alegações do agravante. 



     



    7. Pelo exposto, não conheço do recurso extraordinário com agravo (inc. III do art. 932 do Código de Processo Civil e § 1º do art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Ressalte-se que eventual recurso manifestamente inadmissível contra esta decisão demonstraria apenas inconformismo e resistência em pôr termo a processos que se arrastam em detrimento da eficiente prestação jurisdicional. 



    Publique-se.



    Brasília, 29 de setembro de 2025.



Ministra CÁRMEN LÚCIA



Relatora